Tribunal: TJPA
Processo: 0821444-30.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821444-30.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: ALEXANDRE FARIA DA SILVA

AUTORIDADE: HARLAN LOBATO PUGA, HUGO YUTAKA SUENAGA, MARES SERVICOS E AGRONEGOCIOS EIRELI - ME

IMPETRADO: SEDAP - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REABERTURA DE LANCE. SEM JUSTIFICATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. LICITANTE NÃO VIOLOU NENNHUMA REGRA PREVISTA NO PREGÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Em razão do julgamento do presente Mandado de Segurança, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

2. Em relação a preliminar de ausência de citação da empresa vencedora da licitação contestada (súmula 631 STF), entendo que não merece prosperar, pois, da simples leitura dos autos, demonstrou-se que foi realizada.

3. No mérito, entendo que merece ser concedida a segurança pleiteada, tendo em vista que mesmo a impetrante não tendo se manifestado no site, quando questionada pelo pregoeiro da possibilidade de negociar, não poderia ter sido desclassificada do certame, apenas por esse motivo.

4. Ademais, verifica-se a inexistência de justificativa na reabertura da fase lances e a ausência de prazo recursal após a desclassificação, revelando ofensa ao edital.

5. Segurança Concedida.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA REQUERIDA
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ALEXANDRE FARIA DA SILVA ME (VIVEIRO CANTINHO DO CEU

ME),
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE PESCA
e ao

PREGOEIRO HARLAN LOBATO PUGA
, em relação ao processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 004/2021

, com fundamento no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei n.º 12.016/2009.

O Impetrante relata que participou do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico n.º 04/2021, cujo objeto era a aquisição

de insumos e equipamentos agropecuários, sendo que concorreu ao lote 15 e apresentou a melhor proposta, com menor preço,

mas foi inabilitada após o encerramento do lote, em razão de não ter respondido a mensagem do pregoeiro sobre seu interesse em

negociar.

Informa, ainda, que não respondeu as mensagens, porque naquela manhã teve um problema com seu token.

Todavia, entende que o ato do pregoeiro foi abusivo, pois desclassificou a sua proposta em razão de não ter respondido no chat

três dias após o encerramento do lote.

Diz que, sequer, foi comunicada de que se não se manifestasse seria desclassificada e que após a desclassificação não teve

oportunidade de apresentar recurso.

Afirma que a empresa vencedora não poderia ter obtido êxito no certame, pois além da sua proposta estar identificada, não está

apta a fornecer o produto, já que não é cadastrada na EMBRAPA.

Além disso, diz que o preço da proposta vencedora é muito superior ao por si apresentado.

Diante dos fatos acima, requer medida liminar, para que seja readmitida no certame ou para que seja suspensa a licitação.

Juntou documentos.

A relatoria do feito coube, originalmente, ao juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que declarou sua incompetência absoluta para

julgar o
mandamus
, tendo em vista a competência do Tribunal de Justiça para julgamento dos Mandados de Segurança contra atos

de Secretários, como é o presente caso.

Assim, coube-me a relatoria do feito.

Na ocasião deferi o pedido liminar, em razão do preenchimento de seus requisitos autorizadores previstos no artigo 7°, inciso III da

Lei n.° 12.016/2009 (Id. 4909260).

Informações de estilo foram prestadas pelas autoridades coatoras e ratificadas pelo Estado do Pará na qualidade de litisconsorte,

conforme documentos de Id. 4991911 e Id. 4991912.

O Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido liminar (Id. 5021973).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 5228496).

Por carta precatória, a empresa Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli ME (litisconsorte passivo necessário) foi

regularmente citada, conforme certidão (Id. 5593079 – Pág. 30), porém não apresentou qualquer manifestação nos autos do

processo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, exarou parecer, opinando pela concessão da segurança, a fim de que a

impetrante seja readmitida no Pregão Eletrônico SRP n.º 004/2021, promovido pelo Estado do Pará (Id. 11311155).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente, pondero que, em razão do julgamento do presente Mandado de Segurança, julgo prejudicado o agravo interno

interposto pelo Estado do Pará (Id. 5021973).

Em preliminar, a autoridade coatora pede a extinção do presente
mandamus
, em razão da impetrante não ter promovido a

citação da empresa vencedora na licitação que ora contesta, ocorre, que, da simples leitura dos autos, demonstrou-se a

citação da referida sociedade empresária via carta precatória para o Estado do Rio de Janeiro, como pode comprovar a

certidão expedida pelo TJRJ (Id. 5593079 - Pág. 30).

Rejeito, portanto a preliminar arguida, e passo a análise do mérito da ação.

Assim, passo à análise do mérito.

Trago à tona, em princípio, o conceito de mandado de segurança:

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em

norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não

estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,

embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança)

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante,

embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese,

a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua

complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.016/09:

"Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

Portanto, os documentos colacionados aos autos pelo impetrante são hábeis para se averiguar a suposta existência do direito

líquido e certo referido na exordial, não havendo que se falar na necessidade de dilação probatória.

No caso sob análise, entendo que apesar da impetrante não ter se manifestado no site, quando questionada pelo pregoeiro da

possibilidade de negociar, não poderia ter sido desclassificada do certame, apenas por esse motivo.

Digo isso, pois, prevê o edital em seu item 7.13, que encerrada a fase, como no caso, o pregoeiro poderá, justificativamente,

admitir o reinício. Além disso, discorre em seu item 7.25 que caso a empresa desista ou não se manifeste no prazo

estabelecido, serão convocadas as demais. Vejamos as regras do edital:

"7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução

do melhor preço.

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior."

Na hipótese, pelo que constato com as mensagens do chat (Id. 4800057), o pregoeiro não justificou o reinício da sessão do lote

15 e nem concedeu prazo à impetrante para se manifestar sobre a proposta.

Além disso, o pregoeiro não cumpriu o item 7.31 do edital, pois não encaminhou, pelo sistema eletrônico, a contraproposta à

licitante, ora impetrante, pois simplesmente a inabilitou por não ter respondido ao chat, no momento da sessão.

Ademais, pelo que constato nas mensagens do site, a empresa foi inabilitada e sequer foi aberto o prazo para recurso.

Portanto, a desclassificação da impetrante do certame correu de forma inadequada, caracterizando-se abusiva, pois em

desacordo com o edital e sem possibilidade de recurso.

Nesse sentido, a jurisprudência se posiciona quando há o descumprimento do edital:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA

REJEITADA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. VÍCIO FORMAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA

RAZOABILIDADE.

POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO EDITAL. ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA

DE REABERTURA DE PRAZO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA

CONFIRMADA. - O mandado de

segurança deve ser impetrado contra a autoridade que detém o poder decisório sobre a questão suscitada no

"mandamus", sob pena de

extinção do processo sem julgamento de mérito - Em se tratando de licitação na modalidade pregão, o Pregoeiro

substitui a Comissão de

Licitação, responsável pela condução do procedimento licitatório, constituindo-se a autoridade hábil a desfazer o ato

reputado ilegal, pelo que

deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva - Para a concessão da ordem, faz-se necessário que a

impetrante demonstre a

ilegalidade do ato e seu direito líquido e certo - O procedimento licitatório tem por objetivo a busca do melhor contrato

para a administração e a

interpretação do edital deve ser feita à conta de tal premissa, o que afasta a interpretação com excesso de rigor por

parte da Comissão de

Licitação, a fim de que seja preservado o Interesse público - Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, "a

interpretação dos termos do Edital

não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número

de concorrentes e

prejudicando a escolha da melhor proposta". ( MS 5.869/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe

07/10/2002) - No caso,

além de a Lei Complementar 123/06 assegurar às microempresas prazo para regularização da documentação, o próprio

instrumento

convocatório prevê essa possibilidade, o que revela a ilegalidade da decisão que inabilitou a impetrante pela

apresentação de duas certidões

vencidas à Administração na data da sessão do pregão - Nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, "Qualquer

modificação no edital

exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas" - Evidenciando-se que a Administração Pública

alterou o objeto da

licitação, ampliando os requisitos a serem preenchidos pelas concorrentes, sem a reabertura de prazo aos licitantes,

configura-se a ilegalidade

do procedimento, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença reexaminada que determinou a anulação do

procedimento licitatório - Em

reexame necessário, confirmar a r. sentença.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 00708141620168130074 Bom Despacho, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de

Julgamento: 03/05/2018, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2018)”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA

REJEITADA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. VÍCIO FORMAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA

RAZOABILIDADE.

POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO EDITAL. ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA

DE REABERTURA DE PRAZO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA

CONFIRMADA. - O mandado de

segurança deve ser impetrado contra a autoridade que detém o poder decisório sobre a questão suscitada

no"mandamus", sob pena de

extinção do processo sem julgamento de mérito - Em se tratando de licitação na modalidade pregão, o Pregoeiro

substitui a Comissão de

Licitação, responsável pela condução do procedimento licitatório, constituindo-se a autoridade hábil a desfazer o ato

reputado ilegal, pelo que

deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva - Para a concessão da ordem, faz-se necessário que a

impetrante demonstre a

ilegalidade do ato e seu direito líquido e certo - O procedimento licitatório tem por objetivo a busca do melhor contrato

para a administração e a

interpretação do edital deve ser feita à conta de tal premissa, o que afasta a interpretação com excesso de rigor por

parte da Comissão de

Licitação, a fim de que seja preservado o Interesse público - Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, "a

interpretação dos termos do Edital

não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número

de concorrentes e

prejudicando a escolha da melhor proposta". ( MS 5.869/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe

07/10/2002) - No caso,

além de a Lei Complementar 123/06 assegurar às microempresas prazo para regularização da documentação, o próprio

instrumento

convocatório prevê essa possibilidade, o que revela a ilegalidade da decisão que inabilitou a impetrante pela

apresentação de duas certidões

vencidas à Administração na data da sessão do pregão - Nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, "Qualquer

modificação no edital

exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas" - Evidenciando-se que a Administração Pública

alterou o objeto da

licitação, ampliando os requisitos a serem preenchidos pelas concorrentes, sem a reabertura de prazo aos licitantes

, configura-se a ilegalidade

do procedimento, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença reexaminada que determinou a anulação do

procedimento licitatório - Em

reexame necessário, confirmar a r. sentença.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 00708141620168130074 Bom Despacho, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de

Julgamento: 03/05/2018, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2018)”

Em parecer, o Ministério Público entendeu da mesma forma, senão vejamos:

"(...) Entendo, entretanto, que a leitura do art. 19, IV, do Decreto Federal nº 10.024/2019, não autoriza a conclusão adotada

contra a impetrante, na medida em que responsabilização e desclassificação são institutos jurídicos distintos, sendo o

primeiro muito mais amplo que o segundo, o qual está contido naquele.

Nesse sentido, a responsabilização do licitante pode, em tese, levar à sua desclassificação, mas não necessariamente leva

à desclassificação. É necessário, portanto, verificar as regras do edital do Pregão Eletrônico, a fim de verificar se a

responsabilização da impetrante, pela sua inércia, autorizava a sua desclassificação.

No caso em exame, tem-se que o edital do Pregão Eletrônico SRP nº 004/2021 estabelecia, expressamente, que o

licitante, em caso de inércia ou silêncio na fase de lances, concorreria com o valor da sua proposta original, senão

vejamos:

“7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.”

Nesse cenário, reputo necessário interpretar conjuntamente o art. 19, IV, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e o item 7.21.

do edital do Pregão Eletrônico, de sorte que a responsabilização da impetrante, pela sua inércia perante as chamadas do

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, confirmando a liminar, para determinar que a empresa

impetrante seja readmitida no certame licitatório (Pregão Eletrônico SRP nº 004/2021), em razão da ilegalidade de sua

exclusão
, conforme fundamentação acima.

Sem custas e honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e

art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Belém (PA), de de 2024.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/08/2024